Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Rafael da Silva Araújo, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
O impetrante, expõe, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 09 de outubro de 2019, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado de posse de 104,34g de maconha, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva na mesma data.
Afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, utilizando-se de argumentos abstratos e genérico, como a gravidade da conduta e a quantidade de droga apreendida.
Argumenta que não há comprovação da existência de risco à ordem pública, havendo, inclusive, possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 35137969). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Rafael da Silva Araújo, sob o pretexto de que não existem elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Dos autos, observa-se que no dia 10 de outubro de 2019, em audiência de apresentação, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do beneficiário e a converteu em preventiva por entender que seria necessária a medida em razão da quantidade de drogas e dos objetos apreendidos, bem como pela reiteração delitiva, consignando que este ostenta passagens criminais e uma condenação criminal, circunstâncias que revelam a necessidade da segregação, como forma de evitar a permanência do paciente na prática de condutas delitivas.
A defesa requereu a revogação da prisão preventiva que em 27 de janeiro de 2020 foi indeferido, pelos mesmos fundamentos, diante da ausência de qualquer fato novo que pudesse modifica-los. Veja-se:
“...analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia (fls. 26/27).
Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de droga (104,34g de maconha), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado 25).
Não bastasse isso, o denunciado é reincidente, já que possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Autos Executivos de Cód. 409822 – Várzea Grande), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos:
“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014).
Ademais, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor do réu, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar quando presente o periculum libertatis, conforme já demonstrado (Enunciado no 43 do TJ/MT).
Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.” (Id. 35137979).
Observa-se que o Juízo a quo elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante o risco iminente de reiteração delitiva, em razão da quantidade de droga apreendida (23 pequenas porções que totalizavam 104,34g de maconha), e do evidente risco de reiteração delitiva, em face dos registros criminais existentes.
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações que entender necessária à compreensão e análise das teses levantadas, a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Rafael da Silva Araújo, e a necessidade da manutenção da medida, esclarecendo, inclusive quanto aos registros criminais citados, juntando cópias das decisões proferidas e demais documentos que entender necessário à análise desta ação mandamental. Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.